Tribunal: TJMT
Processo: 1000914-48.2022.8.11.0049
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000914-48.2022.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ALZIRENE IPAREWAO TAPIRAPE - CPF: 581.989.891-53 (RECORRENTE), ROMARIA PEREIRA DA COSTA - CPF: 035.881.371-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2o, DA CF/88 – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS – DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – TEMA 551 DO STF – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 145554174), que julgou improcedente a pretensão inicial, declarando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em argumento recursal, a recorrente alega que os contratos temporários são nulos por não obedecerem os requisitos legais da dessa forma de contratação, uma vez que há renovações sucessivas. Dessa forma requere o recebimento do FGTS e das férias acrescidas do terço constitucional.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo recorrido.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Trata-se de ação de cobrança proposta por
ALZIRENE IPAREWAO TAPIRAPE
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, por meio da qual sustenta que laborou de forma precária, em contrato temporário com a Administração Pública Estadual, nos períodos
08/02/2017 a 22/12/2017, 05/02/2018 a
21/12/2018, 04/02/2019 a 20/12/2019, 10/02/2020 a 18/12/2020,
01/02/2021 a 20/12/2021 e
07/02/2022
a
16/12/2022
,
no cargo de
“
PROFESSORA”,
conforme ids. 145554155 a 145554160.

Contudo, o magistrado singular julgou improcedente a pretensão inicial, sob o argumento de que:
“Neste caso, inexiste previsão legal expressa do pagamento de férias e seu terço constitucional, bem como inexiste a previsão contratual. Ora, a não juntada do contrato de trabalho na inicial impede a análise mais acurada da validade da contratação temporária para fins de reconhecimento do direito pleiteado - recebimento do terço de férias.”.

No entanto, da análise dos autos, vê-se que houve a prorrogação sucessiva do contrato temporário da parte autora, situação que descaracteriza a finalidade estabelecida pela Carta Magna para os contratos por tempo determinado, que visam atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX da Constituição Federal.

Desse modo, tornam-se nulos tais instrumentos, nos moldes do § 2o do art. 37, da CF/88, vejamos:
§ 2.o - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS.
ENTENDIMENTO DO STF (RE 596478/RR). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
Havendo renovações sucessivas do contrato temporário de servidor para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse da administração pública, o Recorrente tem direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com a declaração de nulidade do contrato de trabalho

mantido com o Estado de Mato Grosso nos termos do art. 37, § 2.o, da CF.
(Recurso Inominado n° 8010080-46.2015.8.11.0011. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Julgamento: 03/09/2018. Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes).

O artigo 19-A, da Lei no 8.036/1990, dispõe que:
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

Desta forma, não logrando o reclamado em comprovar o recolhimento do FGTS durante a vigência dos contratos temporários que tiveram renovações sucessivas, ônus que lhe incumbia, faz
jus
a recorrente ao percebimento de tal verba.

Com relação às férias e o terço constitucional, o STF, ao apreciar o tema 551 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese:
"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".

No presente caso,
restou reconhecido o desvirtuamento da contratação, haja vista as sucessivas prorrogações e a inexistência de qualquer prova de situação excepcional que justifique a contratação temporária por todo o período do contrato.

Assim, as verbas de ordem constitucional e sociais são inafastáveis, por isso o servidor contratado faz jus ao recebimento de férias e o respectivo terço constitucional, sem direito, no entanto, ao pagamento de qualquer parcela de natureza trabalhista.

Nessa linha de raciocínio, tem-se que o STF ao afirmar no RE 705.140 (Repercussão Geral - Tema 308), “
que a contratação temporária em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da CF não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados”
, referia-se às demais verbas trabalhistas, como pagamento de aviso prévio, seguro desemprego e multa rescisória e não aquelas previstas no artigo 39, § 3o, da CF.

As verbas salariais, referentes às férias e terço constitucional, são direitos sociais assegurados pela Constituição Federal a todo trabalhador, seja ele urbano ou rural, temporário ou efetivo.

Cito precedente da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, em caso semelhante, envolvendo contrato temporário com renovações sucessivas no Município de Água Boa:

FAZENDA PÚBLICA. REMESSA DOS AUTOS À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS TRABALHISTAS.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E §2o DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAIS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). TEMA 308 E 191 DO STF.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DESCABIMENTO DO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

(N.U 0004076-36.2014.8.11.0021 TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2020, Publicado no DJE
26/06/2020
).

Portanto, os servidores contratados pela Administração Pública com base no IX, do art. 37, da Constituição Federal (contrato temporário) possuem o direito ao recebimento das referidas verbas salariais, conforme art. 7o, VIII e XVII, e art. 39, § 3o da Lei Maior.

Sendo assim, o pagamento das férias e respectivo terço constitucional é medida que se impõe.

Desta feita, considerando que a reclamante ajuizou a ação em
24/05/2022
, aplica-se ao caso a prescrição quinquenal, sendo assim, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas somente no período de 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação, posto que, da data do no julgamento do ARE 709212 RG/DF, submetido ao regime da repercussão geral (13.11.2014) até o ajuizamento da ação, transcorreram mais de cinco anos.

No que tange à correção monetária, deve-se considerar que nas condenações proferidas contra a Fazenda Pública de natureza não tributária, considerando a modulação dos efeitos da ADI 4425/DF pelo STF, no dia 25/03/2015, devem ser observados os seguintes parâmetros e períodos: 1) Até o advento da Lei no 11.960/2009 (30/06/2009), deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, 2) A partir de 30/06/2009 e até 25/03/2015 (data da modulação dos efeitos da ADI), deve ser aplicado o artigo 1o-F, da Lei 9.494/97, com a redação dada pelo artigo 5o da Lei 11.960/2009, incidindo os índices oficiais de remuneração básica (Taxa Referencial); 3) Posteriormente a 25/03/2015, deverá incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Quanto aos juros moratórios incidirão a partir da citação (CPC, art. 240), mediante os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme os termos do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para declarar a nulidade dos contratos discutidos nos autos e condenar o reclamado ao pagamento do FGTS e das
férias proporcionais, acrescida do respectivo terço constitucional
, relativos ao período laborado pela parte autora, respeitado o período prescricional contado da distribuição da ação, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2022